Tribunal: CARF
Processo: 10166.728241/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728241/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.153 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
EIVANY ANTONIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
INTIMAÇÃO POSTAL. CONDOMÍNIO. SÚMULA CARF N° 9.
É válida a ciência da intimação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário,
mas funcionário da portaria de condomínio edilício ou loteamento com
controle de acesso. Não preenche o conceito legal de justa causa e nem de
força maior a mera circunstância de o condomínio ter entregado a
correspondência para o condômino dias depois da recepção na portaria, por não
o ter localizado em sua residência durante o horário comercial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 276/296) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 250/266) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
170/179) referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2007 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728241/2012-20
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728241/2012-20

2008, por omissão de rendimentos da atividade rural (75%) e omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada (75%). O lançamento foi
cientificado em 19/10/2012 (e-fls. 197). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls.
180/194.
Na impugnação (e-fls. 199/217), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Impossibilidade de fiscalização sobre períodos já fiscalizados.
(c) Quebra de sigilo bancário sem autorização judicial.
(d) Iliquidez do lançamento.
(e) Vício material do lançamento.
(f) Ilegalidade do lançamento da omissão da atividade rural.
(g) Depósitos bancários de origem não comprovada.
(h) Falta de exclusão de valores.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 250/266):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
SEGUNDO EXAME EM RELAÇÃO AO MESMO EXERCÍCIO. INEXISTÊNCIA.
A ação fiscal direta e externa, precedida de revisão eletrônica da declaração (malha),
não configura segundo exame fiscal em relação ao mesmo exercício. Não obstante, o
Mandado de Procedimento Fiscal caracteriza ordem escrita da autoridade competente,
para os fins do disposto no artigo 906 do Regulamento do Imposto de Renda.
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. INEXISTÊNCIA.
É licito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de
autorização judicial, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
DETERMINAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A determinação do crédito tributário a partir da base de cálculo e do imposto pago
declarados, em vez dos valores constantes de notificação de lançamento anterior, não
acarretou erro na apuração do saldo de imposto a pagar objeto do auto de infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos
recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728241/2012-20

Na hipótese de contas mantidas em conjunto, o montante dos rendimentos omitidos será
imputado a cada titular mediante a sua divisão pela quantidade de titulares.
Somente se sujeitam à tributação com base na legislação específica os recursos cuja
origem for comprovada, de forma individualizada.
Na apuração da receita omitida relativa ao ano-calendário de 2007, cabe excluir os
créditos de valor individual igual ou inferior a RS 12.000,00 (doze mil reais), uma vez
que o seu somatório não ultrapassa RS 80.000,00 (oitenta mil reais).
Quanto aos créditos correspondentes a transferências entre contas do impugnante e
cotitulares, não há reparos a fazer ao lançamento, posto que foram considerados como
de origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Comprovado que parte dos créditos bancários constitui receita da atividade rural
exercida em condomínio, pela apresentação dos respectivos documentos fiscais, e
verificado que não foram declaradas as receitas e despesas da referida atividade,
relativas ao ano-calendário de 2008, caracteriza-se a omissão de rendimentos, cuja base
de cálculo é apurada por arbitramento, à razão de 20% (vinte por cento) das receitas
identificadas, conforme previsto na legislação específica, atribuindo-se ao interessado o
percentual estabelecido no contrato de constituição de condomínio rural.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
Na planilha “Depósito Bancário – Origem Não Comprovada”, já referida, observa-se
que os créditos de valor individual até R$ 12.000,00 totalizam R$ 41.552,55 e R$
133.022,03 nos anos-calendário de 2007 e 2008, respectivamente.
Desse modo, cumpre reduzir o valor tributável relativo ao ano-calendário de 2007 de R$
121.866,53 (= 1/4 de R$ 487.466,13) para R$ 111.478,40 (= 1/4 de R$ 445.913,58).
O Acórdão foi cientificado em 26/05/2017 (e-fls. 270/272) e o recurso voluntário
(e-fls. 276/296) interposto em 28/06/2017 (e-fls. 276), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo, pois foi intimado em 27/06/2017,
conforme declaração do Condomínio Residencial de que a entrega da
correspondência ao morador ocorreu em 27/06/2017, apesar de o Condomínio
a ter recepcionado em 26/05/2017, tendo sido enviado e-mail em 31/05/2007
(sic) a informar tentativas frustradas de entrega por não haver qualquer pessoa
na residência. Logo, a ciência se operou efetivamente em 27/06/2017 ou, ao
menos, quando do envio do e-mail em 31/05/2017, pois configurada a justa
causa de que trata o art. 223 do Código de Processo Civil, sendo o Decreto n°
70.235, de 1972, omisso. Além disso, deve ser aplicado por analogia o
regramento da intimação eletrônica efetuada pela Receita Federal, a significar
ser aplicável o prazo de 15 dias a partir da disponibilização do e-mail na caixa
do contribuinte (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23). Além disso, a força
maior comprovada autoriza a suspensão do prazo processual (Lei n° 9.784, de
1999, art. 67).
(b) Impossibilidade de fiscalização sobre períodos já fiscalizados. Os anos-
calendário de 2007 e 2008 já haviam sido objeto de auditoria (docs. 1 e 2),
não tendo a fiscalização apresentado fundamentação de justo motivo para
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728241/2012-20

nova verificação, bem como da devida autorização do Delegado da Receita
Federal como impõe a legislação.
(c) Iliquidez do lançamento. O lançamento é ilíquido por não observar o art. 142
do CTN, eis que a base de cálculo utilizada está absolutamente incorreta.
(d) Vício material do lançamento. Há equívoco insanável consistente em se ter
desconsiderado o declarado na declaração de ajuste anual do ano-calendário
de 2007 para a atividade rural, pois foi realizado novo lançamento por
depósitos bancários de origem não comprovada desconsiderando que toda a
movimentação nas contas da contribuinte são provenientes exclusivamente da
atividade rural, fato que modifica a base de cálculo e leva ao vício material
por mácula ao art. 142 do CTN.
(e) Ilegalidade do lançamento da omissão da atividade rural. A fiscalização
verificou que o recorrente explora atividade rural e que o resultado dessa
atividade não constou em sua Declaração de Ajuste Anual. Ante tal
constatação, impunha-se a verificação para apuração efetiva dessa atividade.
Mas, não houve intimação do contribuinte para entrega de livro caixa. Na
falta de intimação para entrega do referido livro, não pode a autoridade
lançadora fundamentar o lançamento na sua ausência. Somente diante da não
apresentação do livro caixa, poderia a autoridade arbitrar a base de cálculo
identificada.
(f) Depósitos bancários de origem não comprovada. A fiscalização segregou
depósitos das contas conjuntas como sendo da atividade rural, considerando o
restante como de origem não comprovada. Contudo, a própria autoridade
lançadora reconhece expressamente que as contas conjuntas eram utilizadas
exclusivamente para a exploração da atividade rural em condomínio, estando
comprovada a origem e a necessidade dessas contas comporem a base de
cálculo do arbitramento da atividade rural. No entanto, a autoridade fiscal
efetuou lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, sem considerar que os depósitos são decorrentes da atividade
rural comprovadamente exercida. Logo, deixou de arbitrar em 20% o valor do
imposto relativamente a essa receita bruta, já que para o lançamento
pertinente à atividade rural não houve desconto das despesas realizadas.
Nesse contexto, não é aplicável o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, pois a
origem dos recursos foi indicada pelo contribuinte, a atividade rural. A
simples não apresentação de "documentação hábil e idônea" individualizada
para cada depósito não pode autorizar a tributação da somatória de todos os
depósitos, se o agente lançador tomar conhecimento de que os depósitos
tiveram origem na atividade rural e podendo os recursos de um segundo
depósito englobar recuperação de custo implícito em saque precedente e
assim por diante a revelar depósitos que circundam certo valor de capital
necessário àquela atividade, pois não pode a presunção legal ser empregada
como norma penal e nem como norma material. É esse capital que reflete o
patrimônio da pessoa e não a somatória dos depósitos. Por isso mesmo a
interpretação da norma processual não pode estar dissociada do que previsto
no §1° do art. 145 de nossa Carta Magna que determina a identificação do
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728241/2012-20

patrimônio, da renda e da atividade do contribuinte, até mesmo para o
legislador ordinário, quanto mais para o agente lançador. Conforme
jurisprudência, Comprovado o vínculo entre a receita da atividade rural
informada e os depósitos bancários, deve-se afastar a presunção do art. 42 da
Lei na 9.430, de 1996.
(g) Falta de exclusão de valores. O recorrente apresentou esclarecimentos e
documentos, mas ainda que tivesse mantido silêncio, não poderia a totalidade
de suas operações de crédito integrar a base de cálculo do tributo, em face do
disposto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 e no art. 4° da Lei n° 9.481, de
1997, devendo ser excluídos não apenas os depósitos do ano de 2007
considerados pela decisão recorrida, mas para todos os anos-calendário
quando de valor individual inferior a R$ 12.000,00 e a não ultrapassar R$
80.000,00 no ano-calendário (jurisprudência). Há também equívoco em não
se eliminar os depósitos e transferências das próprias contas correntes do
recorrente. Além disso, pelas contas conjuntas transitou unicamente
movimentação da atividade rural, aplicando-se aos valores depositados nessas
contas o arbitramento de 20% para se apurar a base de cálculo da atividade
rural, bem como a divisão pelo número de condôminos. Logo, a inclusão
desses valores vicia o lançamento por torna-lo ilíquido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O recorrente sustenta a tempestividade do recurso voluntário
interposto em 28/06/2017 (e-fls. 276 e 304 e 306), pois, apesar de recepcionada pela portaria em
25/05/2017, a correspondência só lhe foi efetivamente entregue pelo Condomínio Residencial
em 27/06/2017, após tentativas frustradas por não haver qualquer pessoa em sua residência em
horário comercial, tendo o Condomínio lhe enviado em 31/05/2007 e-mail a solicitar o
comparecimento na administração para a retirada da correspondência (e-fls. 298/303). Assim,
sustenta que não apresentou o recurso voluntário em razão de justa causa e força maior, de modo
a atrair o disposto nos arts. 15 e 2231 do Código de Processo Civil - CPC, bem como nos arts.
672 e 69 da Lei n° 9.784, de 1999. Argumenta ainda que caberia a aplicação analógica do art. 23,
§2°, III, a, do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger a intimação por meio eletrônico, diante do e-
mail do Condomínio informando que a correspondência estava na administração do condomínio.

1 Lei n° 13.105, de 2015.
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de
declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por
mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.
2 Lei n° 9.784, de 1999.
Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728241/2012-20

Não cabe ao interprete criar norma processual sob a alegação de se estar
supostamente a empregar analogia, ainda mais não havendo semelhança de fato e, muito menos,
identidade de valor. Em outras palavras, o e-mail enviado pelo condomínio ao condômino não
tem o condão de gerar os mesmos efeitos de uma intimação por meio eletrônico enviada pelo
órgão preparador, tendo havido intimação por via postal.
A correspondência foi recepcionada pela portaria do Condomínio em 25/05/2017.
Não houve recusa por escrito da correspondência pela portaria sob a justificativa de o
destinatário estar ausente. Pelo contrário, o Aviso de Recebimento com carimbo e assinatura do
funcionário do Condomínio consta das e-fls. 272.
A mera circunstância de o Condomínio ter entregue a correspondência para o
condômino apenas em 26/06/2017 por não ter localizado o recorrente em sua residência durante
o horário comercial (e-fls. 299) não preenche o conceito legal de justa causa (CPC, art. 223,
§1°3) e nem de força maior (Decreto n° 7.574, de 2011, art. 57,§54; CC, art. 393, parágrafo
único5; e CLT, art. 501, caput e §1°6).
Note-se que os Acórdãos de Recurso Voluntário invocados pelo recorrente tratam
de situações diversas:
Acórdão n° 2201-003.362, de 22 de setembro de 2016
Voto Vencedor
(...)
Por todo o acima exposto e restando incontroverso que a perda do prazo processual
decorre uma justa causa não há quem não entenda que uma cirurgia cardíaca de grande
porte é, nos dizeres do novo CPC, um 'evento alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato' , podemos concluir que, no caso em destaque, a forma
(apresentação posterior ao prazo previsto no art 33 do Decreto n° 70.235/72) não deve
se sobrepor ao há como conteúdo (direito ao contraditório e ao pagamento do tributo
efetivamente devido), de sorte que voto por conhecer do recurso.
Acórdão no 2201-003.403, de 20 de janeiro de 2017
Voto Vencedor
(...)

3 Lei n° 13.105, de 2015.
Art. 223. (...)
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por
mandatário.
4 Decreto n° 7.574, de 2011.
Art. 57 (...)
§ 5o Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (Lei no
10.406, de 2002, art. 393).
5 Lei n° 10.406, de 2002.
Art. 393 (...)
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível
evitar ou impedir.
6 Decreto-Lei n° 5.452, de 1943.
Art. 501 - Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável, em relação à vontade do empregador, e para
a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente.
§ 1o - A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728241/2012-20

Considere-se que o espólio, como apontado pelo Relator, apela pelo conhecimento do
recurso fora do prazo legal em razão do falecimento da Contribuinte e da dificuldade de
obtenção dos documentos comprobatórios dos pagamentos das despesas médicas
glosadas.
(...)
Por todo o acima exposto e restando incontroverso que a perda do prazo processual
decorre uma justa causa não há quem não entenda que o falecimento do sujeito passivo
antes da ciência da decisão de piso é, nos dizeres do novo CPC, um 'evento alheio à
vontade da parte e que a impediu de praticar o ato' podemos concluir que, no caso em
destaque, a forma (apresentação posterior ao prazo previsto no art 33 do Decreto n°
70.235/72) não deve se sobrepor ao conteúdo (direito ao contraditório e ao pagamento
do tributo efetivamente devido), de sorte que voto por conhecer do recurso.
Na própria esfera do processo civil, a situação do presente caso concreto ensejaria
cientificação postal válida, conforme disposto no §4° do art. 248 do Código de Processo Civil, in
verbis:
Lei n° 13.105, de 2015.
Art. 248 (...)
§ 4° Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida
a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito,
sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
No caso concreto, a situação havida atrai a observância de jurisprudência
sumulada:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-46574, de 01/12/2004 Acórdão no 104-20408, de 26/01/2005 Acórdão
no 106-14266, de 21/10/2004 Acórdão no 107-07076, de 20/03/2003 Acórdão no 108-
07562, de 16/10/2003 Acórdão no 201-68026, de 20/05/1992 Acórdão no 202-08457, de
21/05/1996 Acórdão no 202-09572, de 14/10/1997 Acórdão no 201-71773, de
02/06/1998 Acórdão no 203-06545, de 09/05/2000
No mesmo sentido, a invocar o §4° do art. 248 do Código de Processo Civil e a
Súmula CARF n° 9, cabe mencionar decisão recente cristalizada na seguinte ementa:
Acórdão no 1402-006.401, de 12 de abril de 2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. ENTREGA NA PORTARIA DE CONDOMÍNIO
EDILÍCIO. VALIDADE.
A intimação da lavratura do auto de infração efetivada por via postal, comprovadamente
entregue na portaria do condomínio edilício onde se encontra estabelecido o
contribuinte, é plenamente válida e configura evento a partir do qual tem início o prazo
para a apresentação da impugnação, considerando-se realizada no domicílio fiscal por
ele eleito, nos exatos termos da Súmula CARF no 09.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728241/2012-20

Além disso, a jurisprudência considera como irrelevante para a validade da
intimação a existência de lapso de tempo entre o recebimento pela portaria e a efetiva entrega ao
destinatário, como revelam as seguintes ementas:
Acórdão no 2001-005.015, de 29 de setembro de 2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
APÓS O PRAZO DE TRINTA DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
Na hipótese de intimação pessoal acerca do lançamento, realizada pela via postal, dá-se
a ciência da constituição do crédito tributário na data em que a correspondência é
entregue ao domicílio do sujeito passivo.
A circunstância de os serviços contratados pelo condomínio terem falhado ou atrasado
essa entrega é irrelevante para a definição do termo inicial da contagem desse prazo.
Acórdão no 2001-004.417, de 27 de julho de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
(...)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO E/OU RECURSO
VOLUNTÁRIO. CIÊNCIA POSTAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO.
O início da contagem de prazo para interposição de impugnação/recurso nos casos de
ciência por via postal, quando regularmente realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, é a constante no recibo da postagem, sendo irrelevante, dentro do
contencioso administrativo, para fins de contagem deste prazo, o tempo decorrido entre
a sua entrega e o efetivo encontro com seu destinatário.
Portanto, em face da intimação efetuada na sexta-feira 26/05/2017 (e-fls.
270/272), o recurso interposto em 28/06/2017 (e-fls. 276 e 304 e 306) é intempestivo (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 315
DF CARF MF
Original